Tribunal: CARF
Processo: 13603.721776/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721776/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.465 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
EDUCARE INSTITUTO EDUCACIONAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - GRUPO ECONÔMICO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
REPRESENTAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. DESPACHO MANUAL. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A interposição de pessoas é causa de exclusão do Simples Nacional.
RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCESSO.
Exclui-se do regime a pessoa jurídica cuja receita bruta anual exceder o limite
definido em lei complementar.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA.
Sendo duas as causas da exclusão esta tem início a partir da que primeiro produziu
efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721776/2019-38
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 12-114.505, da 3a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo ADE n° 006049277, de 10/05/2019 (folha 141), o qual determinou a
exclusão da empresa do Simples Nacional, IV e § 1o do art. 29, e § 2o do art. 30, da LC no 123,
de 2006, e na alínea c, do inciso, IV do art. 84, da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e
alegações em análise:
Este processo foi inaugurado com a “Representação Fiscal – Exclusão do
Simples Nacional”, doravante Representação, de 12 de março de 2019, de lavra da
Fiscalização da DRF-Divinópolis-MG (e-fls.2/9).
2 Na sobrecitada Representação, a Fiscalização informa que: a) as pessoas
jurídicas abaixo relacionadas, todas optantes do Simples Nacional, formam grupo
econômico de fato; b) exercem a mesma atividade; c) há “coincidência de endereços
entre as empresas":

3 Segundo a Fiscalização “o quadro societário das empresas que formam o
grupo econômico é assim composto":
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

4 A Fiscalização informa que, de acordo com notícia publicada na Internet em
14.03.2016, o Grupo Educare, empresa dedicada à manutenção de colégios, era
presidido pelo Professor Carlos Abdalla, que se licenciou da função de Presidente,
para “assumir a Secretaria Municipal de Educação de Betim-MG”, e, que “promove e
participou da fundação da Rede Pitágoras, do Colégio Roberto Carneiro e do Colégio
Educare de Betim”:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

5 Relaciona os titulares das pessoas jurídicas mencionadas e indica o parentesco
entre elas e o citado Professor Carlos Abdalla, e entre elas e outros:

6 A Fiscalização lista, também, os seguintes vínculos empregatícios, extraídos
do sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais:

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

7 Explicita, no item 7, constatações acerca de Odete Maria do Carmo Abdalla
Jorge e das pessoas físicas listadas no quadro do item anterior:
- Fabrício da Silva Telles, CPF 013.291.236-89, foi empregado da empresa EDUCARE
INSTITUTO EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62, no período de
06/2015 a 03/2016, concomitante com o período em que figurou como sócio da empresa
em análise, conforme relatório do CNIS em anexo, sendo, portanto, pessoa interposta.
- Márcio Câmara Rodrigues, CPF 174.815.896-15, foi empregado da empresa ENSINO
SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 04.258.755/0002-22 durante o período
de 04/2009 a 11/2016, conforme relatório do CNIS em anexo, sendo, portanto, pessoa
interposta.
- Patrícia Freire Abdalla, CPF 002.294.616-03, é filha de Carlos Abdalla, CPF
071.971.876-72, e é casada com Antônio Carlos Cruvinel Junior, CPF 947.682.936-20,
titular da empresa EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI,
CNPJ 05.868.780/0001-00.
- Raquel Freire Abdalla, CPF110.413.156-00, é mãe de Patrícia Freire Abdalla, e esposa
de Carlos Abdalla e teve participação societária na empresa ENSINO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 04.258.755/0001-41 e na empresa EDUCARE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62.
-Rodrigo Antônio Freire Abdalla, CPF 811.959.406-10, é irmão de Patrícia Freire
Abdalla e filho de Carlos Abdalla e é o atual titular da empresa SEB ENSINO
FUNDAMENTAL EIRELI, CNPJ: 04.293.464/0001-94 e ex-sócio da empresa
EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ
05.868.780/0001-00. Ele também possui e ou possuiu vínculos empregatícios com as
empresas EDUCARE INSTITUTO EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-
62, e com a empresa EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS
EIRELI, através do estabelecimento CNPJ 05.868.780/0002-90.
-Valéria Freire Abdalla CPF 028.149.996-99 irmã de Patrícia Freire Abdalla e filha de
Carlos Abdalla e foi sócia das empresas SEB ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI,
CNPJ: 04.293.464/0001-94, e EDUCACAO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE
ASSIS EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00. Além disso, consulta ao Portal CNIS
mostra que ela possui e ou possuiu vínculo empregatício com a empresa EDUCARE
INSTITUTO EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62.
-Antônio Carlos Cruvinel Junior, CPF 947.682.936-20, marido de Patrícia Freire
Abdalla, titular da empresa EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS
EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00 a partir de 01/03/2018 e possui e ou possuiu
vínculo empregatício com a empresa SEB ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI, CNPJ
04.293.464/0001-94, e com a empresa EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO
DE ASSIS EIRELI, estabelecimento CNPJ 05.868.780/0002-90, ou seja ele é
empregado e titular da empresa em períodos concomitantes, sendo também pessoa
interposta.
-Odete Maria do Carmo Abdalla Jorge, CPF 939.604.846-15, é irmã de Carlos Abdalla
e teve participação societária nas empresas CENTRO EDUCACIONAL APOGEU
EIRELI, CNPJ 00.467.341/0001-71 e EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO
DE ASSIS EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00.
-O Colégio Roberto Carneiro, informa em seu sítio
“http://www.colegiorobertocarneiro.com.br”, que possui 03 unidades (CENTRO, SIDIL
e MATERNUS), que correspondem a 2 CNPJ’s citados acima, das empresas
EDUCACAO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ
05.868.780/0001-00 e ENSINO SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ:
04.258.755/0001-41.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

8 A Fiscalização conclui que o Professor Carlos Abdalla era, “preliminarmente
o verdadeiro sócio de fato de todas as empresas listadas no item 1", e que, após seu
falecimento, em março de 2016, "fica evidenciado que a administração do grupo
econômico passa a ser de seus filhos, sendo os demais interpostas pessoas":
8. Da análise dos endereços dos diversos estabelecimentos do grupo econômico
“Colégio Roberto Carneiro e Colégio Educare”, percebe-se coincidências de endereços,
troca constante de sócios com parentesco. Considerando a composição do quadro
societário das empresas listadas no item 1, constata-se que, de fato, a administração das
empresas passa pelos familiares relacionados no item 3, sendo que preliminarmente o
Sr. Carlos Abdalla seria o verdadeiro sócio de fato de todas as empresas do item 1,
sendo que o mesmo veio a falecer em 03/2016, conforme pesquisa obtida na Internet.
Portanto, a partir daí fica evidenciado que a administração do grupo econômico passar a
ser de seus filhos, sendo os demais interpostas pessoas, incorrendo essas empresas nas
vedações previstas no § 4°, inciso V, do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
9 A Fiscalização demonstra que “o somatório das receitas brutas auferidas pelo
Grupo Econômico nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016 não está dentro do limite
estabelecido na Lei Complementar 123/2006, de R$ 3.600.000,00" (quadro fls, 2 a 9).
10 Segundo a Fiscalização, “o limite para permanência no Simples Nacional foi
ultrapassado em abril de 2014”:

A fiscalização, então, concluiu pela exclusão da recorrente, do regime do Simples
Nacional, a partir de 01/05/2014.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese, alega que:
- É instituição de educação autônoma.
- Alega que a ausência de intimação da ação fiscalizatória é vício insanável, o
que torna nulo o ADE.
- Se superada a nulidade, no mérito alega a Impugnante ser instituição de ensino
autônoma, com todas as individualidades típicas de empresas do setor de educação;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

corpo docente próprio, alunos, sede, setores administrativo e financeiro
individualizados".
- Que para justificar a exclusão, “o Fisco formulou criativo cenário fatual,
atribuindo à Impugnante formação de grupo econômico, sob a narrativa de que seu
real administrador seria o Sr. Carlos Abdalla e, após seu falecimento, de seus parentes,
tal como das demais empresas que comporiam o dito agrupamento”.
- Alega que “a leitura do Ato Declaratório Executivo revela que as ilações
fiscais são apoiadas pelo tripé: i) coincidência de endereços; ii) mesma atividade; iii)
vínculo de parentesco ou empregatício entre os sócios”, mas que, “conforme se
passará a detalhar, tal base não se sustenta".
- a) “a sede da Impugnante se localiza na Rua Capri, 251, Bairro Arquipélago
Verde, Betim-MG, e a filial, embora jamais tenha entrado em operações, foi
constituída na Rua Inspetor Jaime Caldeira, 900, sala 01, Bairro Brasiléia, Betim”;
b) “ a impugnante anexa aos autos, exemplificativamente, contas de água e de
luz, que atestam que, inquestionavelmente, seu endereço consiste no número 251 da
Rua Capri”;
c) “as confusões não param por aí: na Rua Horizonte Belo, 170, a Impugnante
nunca teve qualquer estabelecimento e, por óbvio, nem atividade, nada obstante o
agente fiscal assim o tenha afirmado no quadro 1 da Representação Fiscal”;
d) “não possui qualquer autorização municipal ou estadual para atuar na Rua
Horizonte Belo, 170, o que, por si só, já afasta as afirmativas fiscais, uma vez que uma
escola não pode funcionar sem permissão legal, até porque não poderia emitir os
diplomas e históricos escolares em favor de seus alunos”;
e) “mais ainda: o auditor fiscal nem mesmo menciona a filial da Impugnante –
reitera-se, sempre inativa -, constituída na Rua Inspetor Jaime Caldeira, 900, sala 01,
Bairro Brasiléia, Betim - MG”;
f) “a inatividade do estabelecimento na Rua Inspetor Jaime Caldeira, 900, sala
01, é facilmente demonstrada pelas certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de
Betim (GIS on line) do período de março de 2014 a dezembro de 2016, as quais, de
forma cristalina, confirmam a ausência de qualquer prestação de serviço no local”;
g) “destaca-se: tais equívocos, somados a tantos outros identificados nas
preliminares suso, demonstram ser inócuas e contraditórias as assertivas fiscais”.
O interessado diz que “as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP’s) neste mesmo período comprovam que não existia
qualquer empregado, e, portanto, professor neste estabelecimento entre abril de 2013 a
julho de 2017, devendo-se indagar: há escola sem professor?”.
O interessado acrescenta que:
a) “a fruição de mesmo espaço físico por duas ou mais unidades de ensino é
praxe nas atividades educacionais”; “a prestação da atividade educacional exige o
compartilhamento de espaços físicos; na sede da Impugnante (Rua Capri, 251)
também atuava a Universidade Vale do Rio Doce (Unincor), campus Betim, tratando-
se de mera entidade que, em horários diversos, atuava neste mesmo endereço”;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

b) “duas instituições de ensino independentes entre si podem, perfeitamente,
dividirem e atuarem num mesmo prédio”;
c) “portanto, a primeira premissa que alicerça a pretensão fiscal já resta
afastada, porque, além de não se tratar de mesmos endereços, eventual coincidência
não ensejaria a conclusão fiscal, haja vista que, tal qual comprovado, o
compartilhamento de espaços físicos é rotineiro nas atividades educacionais”;
d) “a própria Fiscalização afirma no quadro 1 da Representação Fiscal que, no
mesmo edifício, o Centro Educacional Apogeu prestou serviço de ensino infantil,
enquanto a Impugnante praticava a atividade de ensino fundamental”;
e) “não há dúvida, portanto, de que o Centro Educacional Apogeu e a
Impugnante não têm coincidência de atividades”;
f) “enquanto a Impugnante prestava atividades de ensino fundamental, o Centro
Educacional Apogeu prestava serviço para o ensino infantil, ou seja, para crianças de
até 5 anos, não se confundindo, então, as atividades, e, pois, seus professores, métodos
pedagógicos, bibliotecas e procedimentos administrativos”;
g) “a independência das escolas é incontestável”.
O interessado diz que o Fisco “nega a qualidade de sócio a Márcio Câmara
Rodrigues e Raquel Freire Abdalla, sob a frágil justificativa de tratarem-se,
respectivamente, de ex-funcionário de outro dos colégios tidos como membros do
pretenso grupo econômico e de parente (esposa) do Sr. Carlos Abdalla”.
Alega que, “se a própria Fiscalização, pautando-se na interposição fraudulenta
do Sr. Márcio Câmara Rodrigues, que passou a figurar como sócio, não a partir de
abril de 2014, mas apenas de março de 2016, é desta última data que a exclusão deve
produzir efeitos.” Alega ainda:
a) “não se pode atribuir a figura de pessoa interposta, apenas por se tratar de ex-
funcionário de outro colégio, porque nada impede que alguém que teve ou tenha
vínculo empregatício empreenda; a livre iniciativa é prerrogativa constitucionalmente
assegurada”;
b) “a desqualificação da Sra. Raquel Freire Abdalla como titular da Impugnante
se deu sob a única justificativa de se tratar da esposa do Sr. Carlos Abdalla”;
c) “de toda sorte é fato que ambas as pessoas que figuravam como sócias da
Impugnante no período fiscalizado exerciam, de fato, o encargo societário, assumindo,
pois, os ônus e bônus dessa função”;
d) “destaca-se a notória expertise da Sra. Raquel Freire Abdalla, que, desde
1969, atua no ramo de educação; sua notória capacitação no setor de educação foi
reconhecida pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, quando do
credenciamento da Impugnante como entidade de ensino, oportunidade em que se
avaliam as competências dos dirigentes da instituição a ser credenciada”;
e) “não se pode desabonar a sócia da Impugnante pelo simples fato de ter sido
casada com o Sr.Carlos Abdalla, notadamente porque possui vasta experiência no
setor de educação, o que restou reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, que, através
da Secretaria de Educação, atestou sua competência profissional e incontestável
atuação na área”;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

f) “cai, assim, o terceiro e último sustentáculo das ilações fiscais”.
O interessado afirma que “as elucubrações fiscais de existência de um grande
grupo econômico de ensino – Grupo Educare e Colégio Roberto Carneiro –
encabeçado pelo Sr. Carlos Abdalla, seu proprietário e fundador - não passam, então
de uma esquizofrenia arrecadatória fiscal”, uma vez que:
a) “a simples pesquisa na rede mundial de computadores revela que o Sr. Carlos
Abdalla não se figura como fundador da rede Pitágoras”;
b) “a razão social da impugnante (EDUCARE) coincide com a de diversas
instituições de ensino, conforme se comprova pelo extrato do INPI (anexo) e pela
simples pesquisa na internet, não se tratando, pois, de nenhuma exclusividade o uso
desse nome, motivo de desconfiança ou ponto de vinculação entre instituições”;
c) “ao que parece, o Fisco quer trazer a imagem de um grande e poderoso Grupo
Educare, o qual teria tido como sócio a pessoa responsável pela fundação da maior
rede estudantil do país (Pitágoras), sendo tal grupo, ainda, decorrente da conjunção de
diversos colégios que existiram apenas formalmente, com o viés de burlar a
arrecadação, mas nada prova nesse sentido”;
d) “exsurge a autonomia desta Impugnante, administrada por profissional com
conhecimento de mercado educacional e estrutura operacional distinta das demais
empresas relacionadas na Representação Fiscal, em especial do Ensino São Francisco
de Assis e da Educação e Cultura São Francisco de Assis, ambas localizadas em
Divinópolis em face das quais nada se aduziu ou comprovou como atuando
conjuntamente”;
e) “nesse pormenor, o que se tem é o oposto: nenhum elo de conexão entre as
unidades betinenses e divinopolitanas foi levantado, ainda que minuciosamente”;
f) “caso se tratasse de real grupo econômico, fatalmente existiriam contratos,
acordos, um único setor administrativo/financeiro, comercial e de propaganda, um
mesmo quadro de pessoas, o que, contudo, não restou demonstrado pela Fiscalização”;
g) “o ponto central da acusação fiscal seria a administração centralizada da
figura do Sr. Carlos Abdalla, contudo não foi apresentado qualquer documento que
ateste tal fato; nada que possa, efetivamente, vinculá-lo ou seus descendentes à
Impugnante”;
h) “a legislação tributária até permite que a Fiscalização desconsidere atos
praticados pelo contribuinte (art.116, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional); em contrapartida exige, para tanto, que o agente fiscal fundamente suas
ações, o que, reitera-se, não se verifica nos autos”;
i) “o aludido parágrafo único, então, não é caracterizado como uma carta branca
ao Fisco para desconsiderar atos a seu bel prazer; trata-se, pois, de uma legislação que
visa coibir abusos ou fraudes, termos esses que sequer foram mencionados pela
Fiscalização”;
j) “a narrativa fiscal não conta com o necessário suporte probatório, não tendo o
Fisco suportado com este ônus, o que enseja a desconstituição do ato declaratório
executivo ora contestado”.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Encerra requerendo a nulidade do ADE ou, caso contrário, que a exclusão se dê a
partir de março de 2016.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 12-114.506 - 3a Turma da DRJ/RJO
Data do fato gerador: 01/05/2014
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do ato de exclusão se este foi emitido por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2014
REPRESENTAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. DESPACHO MANUAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A interposição de pessoas é causa de exclusão do Simples Nacional.
REPRESENTAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. DESPACHO MANUAL.
RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCESSO.
Exclui-se do regime a pessoa jurídica cuja receita bruta anual exceder o limite
definido em lei complementar.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA.
Sendo duas as causas da exclusão esta tem início a partir da que primeiro
produziu efeitos.
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 09/03/2020 (fl. 350) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 21/05/2020 (fl. 357).
A recorrente, em seu recurso, reforça os argumentos trazidos em sede de MI,
alegando, em preliminar:
 Nulidade do ato administrativo por ausência de intimação prévia, com
base no art. 196, do Código Tributário Nacional – CTN e que não é uma
questão meramente formal, notadamente porque, estipulado o período
auditado, define-se a possibilidade denúncia espontânea, como se infere
do disposto no artigo 138 do CTN e 33, §2o, do Decreto no 7.574/2012,
que regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos de
tributos federais.
 Nulidade do ato administrativo – fundamentação deficiente: não
identificação dos reais beneficiários da interposição de pessoas.
Inconsistência quanto ao momento de produção de efeitos do ato de
exclusão – porque, ainda que se considere o somatório das informações
contidas na Representação e no ADE, não é apontado quem seriam,
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

efetivamente, as pessoas interpostas, bem como os reais beneficiários
desta interposição ou ainda quando tais fatos teriam ocorrido, impedindo-
se, pois, a RECORRENTE do pleno conhecimento das acusações e, por
conseguinte, não se lhe permitindo apresentar todos os argumentos de
defesa que poderia utilizar em seu favor. De fato: quem seria a pessoa
interposta pela RECORRENTE? Quando ocorreu essa interposição?
Argumenta ainda que há uma verdadeira miscelânea de fatos e argumentos não
comprovados o que torna nula a argumentação fiscal e vulnera o comando do art. 10, do
decreto 70.235/72.
Isto para não se apontar a violação dos artigos 29 e 30 da Lei Complementar
123/2006.
Quanto ao mérito, conceitua o empregador, com base na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, dando ênfase ao parágrafo 3o, ao art. 2o, da CLT:
§3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Cita, também, o art. 494 da Instrução Normativa no 971/2009:
Art. 494 - Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Cita decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST onde a simples existência de
sócios em comum não caracteriza grupo econômico. A seguir repete os argumentos trazidos em
sede de MI quanto a endereços, licenças municipal ou estadual para atuar no endereço indicado
pela fiscalização etc. como antes reproduzido. Também, ressalta que a Sra. Raquel Freire Abdala
não pode ser desqualificada como titular da recorrente pelo simples fato de ter sido casada com o
Sr. Carlos Abdala, pois:
A notória capacitação da Sra. Raquel Freire Abdalla para atuar no setor de
educação confirma sua competência para a gestação e para ser titular da
RECORRENTE, restando atestada pela Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais quando do credenciamento da RECORRENTE como entidade de ensino.
Deveras, na forma do art. 8o, §1o,inciso III, da Resolução CEE/MG no. 449/2002, nesta
oportunidade, a Secretaria Estadual de Educação avalia as competências dos dirigentes
da instituição a ser credenciada, in verbis:...
Adicionalmente, não se pode atribuir ao Sr. Márcio Cunha a figura de pessoa
interposta, apenas por se tratar de ex-funcionário de outro colégio, porque nada
impede que alguém que teve ou tenha vínculo empregatício empreenda. A livre
iniciativa é prerrogativa constitucionalmente assegurada a todos na forma do art. 170
da Constituição Federal:
...
Ademais, reitera-se que, se pautando a exclusão do SIMPLES Nacional na
suposta interposição fraudulenta do Sr. Márcio Cunha, dever-se-ia tal ato gerar efeitos
somente a partir de sua ocorrência, qual seja, o momento a partir do qual o Sr. Márcio
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Cunha passou a figurar como sócio (março de 2016), e não a partir de abril de 2014,
conforme realizado pelo Fisco e homologado pela decisão recorrida.
...
Reproduzo , a seguir, os argumentos finais:
De fato, caso se tratasse de real grupo econômico, fatalmente existiram
contratos acordos, um único setor administrativo/financeiro, comercial e de
propaganda, um mesmo quadro de pessoal.
Ora, o ponto central da acusação fiscal seria a administração centralizada na
figura do Sr. Carlos Abdalla.
Contudo, não foi apresentado qualquer documento que ateste tal fato. Nada que
pudesse efetivamente vinculá-lo ou seus descendentes à RECORRENTE, nem mesmo
um simples e-mail!
Apenas se alega, nada se prova!
E não serve para dar tal sustentáculo probatório notícia não confirmada obtida
na internet! Ou “fake news” têm validade? Era dever da Fiscalização comprovar que a
notícia tinha fincas na verdade, e não o fez.
É falaciosa, noutro norte, a afirmação da fl. 341 de que o próprio site da
RECORRENTE reconheceria Carlos Abdalla como seu gestor: o sítio indicado pela
Fiscalização é de autoria desconhecida e estranha à RECORRENTE e esse erro não
pode induzir estes nobres julgadores a entender que a Pleiteante atribui a este senhor a
sua gestão.
Finalmente, ainda que se tivesse tornado incontestável a existência de um grupo
econômico, deve-se lembrar que, na forma dos artigos 30, inciso IX, da Lei no 8212/91
e 495 da IN no 971/2009, essa configuração se presta para amparar a responsabilidade
solidária por débitos previdenciários, no entanto, não se encontra no rol de situações
de exclusão do SIMPLES, nos termos dos artigos 3o, § 4o, e 29 da Lei Complementar
no 123/2006.
Requer:
Em razão do exposto, requer a RECORRENTE se dignem V. Sas. dar
provimento ao presente recurso voluntário, reformando-se, pois, a decisão recorrida,
para o fim de reconhecer a nulidade do procedimento que deu lastro à exclusão do
SIMPLES conforme as preliminares suso apresentadas ou, subsidiariamente, que seja
declarada sua insubsistência em razão da falta de identificação ou comprovação das
imputações fiscais. Ainda subsidiariamente, roga que, caso mantida a exclusão da
RECORRENTE, que os efeitos de sua exclusão se deem a partir de 03/2016, quando,
aos olhos da Fiscalização, se dera a interposição de pessoa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas no acórdão
recorrido, cujo voto transcrevo, adotando seus argumentos como minhas razões de decidir até
por uma questão de economia processual, consoante o art. 50, da Lei 9.784/99:
29 O interessado alega que o ADE é nulo. Traz as alegações de nulidade,
reproduzidas em nosso item 15.
30 Nulos, na forma da lei que rege este processo administrativo fiscal, são: os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, PAF):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
31 A Representação Fiscal em que o ADE se lastreia foi lavrada por autoridade
competente, o mesmo se verificando em relação ao ADE.
32 Na Manifestação de Inconformidade, o interessado praticamente escaneia a
Representação Fiscal, demonstrando e reproduzindo, detalhadamente, as constatações
nela enumeradas. Revela pleno conhecimento dos fatos a ele imputados, utilizando,
para deles se defender, 17 (dezessete) laudas.
33 O prazo de 30 (trinta) dias para ampla defesa foi garantido ao interessado,
período em que os autos do processo eletrônico ficaram à sua disposição.
34 A propósito da alegação de nulidade, veja-se que o Código de Processo Civil
vigente (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015) consagra o princípio da liberdade das
formas, cujo mérito é impedir que estas últimas se sobreponham à finalidade, tal como
leciona Cassio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 6a.
Edição – 2020):
Assim, só se pode cogitar de nulidade em processo civil, na exata medida em
que do descumprimento da forma exigida ou imposta pela lei decorrer algum prejuízo
para o processo ou para qualquer uma das partes. Sem o prejuízo, mesmo com a
desconformidade do ato, não se deve pronunciar a nulidade, o que significa dizer que a
desconsideração ou o saneamento da nulidade é a regra; o não aproveitamento do ato,
e do que ele representa para o processo, de seus efeitos, portanto, é a exceção. A
nulidade pode e, mais do que isto, deve ser sanada, deve ser emendada, quando não
houver prejuízo, e, mesmo quando houver, se ele puder ser, de alguma forma,
eliminado ou ter seus efeitos mitigados,
35 Diante disso, rejeitam-se as alegações de nulidade.
b) alegação de nulidade: ausência de intimação de ação fiscalizatória
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

36 O interessado diz que o ADE padece de vício insanável porque não houve
intimação de ação fiscal.
37 Este processo é relativo a ato de exclusão do Simples Nacional.
38 Não há previsão legal para que a exclusão do regime simplificado só se dê
após instaurada a ação fiscal.
39 Ainda que assim não fosse, os procedimentos anteriores à ciência do ato de
exclusão têm natureza inquisitória, de forma que o contraditório aqui só se inaugurou
com a Manifestação de Inconformidade.
40 Dessa forma, tal alegação de nulidade também deve ser rejeitada.
41 As demais alegações são concernentes ao mérito, e, a seu tempo, serão
enfrentadas.
42 Trata-se de Representação Fiscal e do correspondente Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.05.2014 (nosso item 12).
c) alegação de nulidade: “Representação Fiscal – Exclusão do Simples
Nacional” e ADE
43 O interessado alega que “a exclusão foi fundamentada na pretensa
extrapolação da receita bruta”, mas, “ao se argumentar que tal exclusão se deu em
razão da pretensa interposição através do Sr. Márcio Câmara Rodrigues, deve-se
ressaltar que tal ato societário somente ocorreu em março de 2016, sendo que, na
forma da legislação, a exclusão do Simples Nacional somente poderia ocorrer a partir
desta competência”;
44 Este processo foi inaugurado com a Representação às e-fls.2/9, ato por meio
do qual a Fiscalização deu notícias à autoridade competente – Delegado da Receita
Federal do Brasil – sobre condutas incompatíveis com a permanência no Simples
Nacional.
45 A “Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional” é parte integrante
deste processo de exclusão do Simples Nacional, processo cujo número, aliás, consta
expressamente do ADE, ratificando a vinculação intrínseca entre aquela e este (e-
fls.141):

46 Vale ressaltar que, da mesma forma que o Auto de Infração não reproduz – e
nem pode - na íntegra, o teor do Termo de Verificação Fiscal, o ADE não reproduz – e
nem pode - a íntegra da Representação Fiscal.
47 Tanto é que Representação e ADE se completam, que a Manifestação de
Inconformidade se refere a todos os fatos, dados, imputações, base legal etc. em
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

ambos explicitados. Quer só constante do ADE, quer só da Representação, quer de
ambos, é lógico concluir que, se de alguma imputação o interessado não se defendeu,
foi porque assim o decidiu, e não porque dela não teve conhecimento.
48 O fato de o ADE – o ADE, apesar de lastreado em Representação elaborada
pela Fiscalização, foi emitido pelo titular da Delegacia, ressalte-se - não ter
reproduzido, na íntegra, o enquadramento legal indicado na Representação não causou
prejuízos à defesa, que Documento nato-digital descreve com minúcias os fatos e os
fundamentos legais constantes do ADE e da Representação.
49 O ADE não feriu norma legal – ele determinou a exclusão a partir da mesma
data indicada na Representação: 01.05.2014 (nossos itens 11 e 12) -, de sorte que as
alegações do interessado devem ser rejeitadas:

50 Desse modo, a alegação de nulidade a tal título não se sustenta.
51 As demais alegações são concernentes ao mérito, e, a seu tempo, serão
enfrentadas.
d) Grupo Econômico de Fato e Interposição de Pessoas
52 No item 1 da Representação Fiscal se lê que o interessado formou um grupo
econômico de fato, com outras pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, todas
empresas individuais de responsabilidade limitada (Eireli), todas exercendo a
atividade de ensino, algumas das quais, com estabelecimentos funcionando no mesmo
endereço e/ou espaço.
Na Representação, a base legal da exclusão compreendeu, além do art.29, inciso
IV, explicitado no ADE (nosso item 12), o art.3o, § 4o, incisos III e V (ambos da Lei
Complementar no 123, de 2006):
Art. 3o .
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
54 Como acima se lê, a lei determina que: a) do Capital Social da pessoa
jurídica optante pelo Simples Nacional, não pode participar a pessoa física empresária
ou sócia de outra pessoa jurídica; b) se o titular ou sócio participar com mais de 10%
do Capital Social de outra empresa não optante pelo regime do Simples Nacional,
também não poderá optar pelo regime; c) se o titular ou sócio for administrador ou
equiparado, de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, também não poderá optar
pelo Simples Nacional. Tais vedações, entretanto, são afastadas se a soma das receitas
auferidas pelas citadas pessoas não ultrapassar um determinado limite legal.
55 Assim, quer individualmente considerada, quer em grupo de pessoa jurídica,
o montante da receita auferida é fator decisivo para o ingresso e/ou permanência no
Simples Nacional.
56 Segundo a Representação, compõem o apontado grupo econômico 5 (cinco)
Eirelis, integrantes do Colégio Roberto Carneiro e do Colégio Educare, todas incluídas
no Simples Nacional (nosso item 4):

57 A Instrução Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 (que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas por esta RFB), repetindo previsões da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e do Regulamento da Previdência Social-RPS,
caracteriza como grupo econômico o fato de duas ou mais empresas estarem sob a
mesma direção, controle ou administração de uma delas, exercendo atividade
econômica industrial, comercial, ou qualquer outra:
Art.494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou qualquer outra atividade econômica.
58 A sobredita IN reza que as empresas que integram grupo econômico
respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação previdenciária, vale
ressaltar:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
59 As 5 (cinco) citadas Eirelis exercem atividade de ensino (nosso item 1):

60 A Eireli - empresa individual de responsabilidade limitada – foi instituída
pela Lei no 12.441, de 11 de julho de 2011, que alterou o Código Civil:
Art. 1o Esta Lei acrescenta inciso VI ao art. 44, acrescenta art 980-A ao Livro II da Parte
Especial e altera o parágrafo único do art. 1.033, todos da Lei n° 10.406. de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), de modo a instituir a empresa individual de
responsabilidade limitada, nas condições que especifica.
Art. 2o A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 44.
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.(grifos nossos)
61 Segundo a dita lei, a Eireli é constituída por uma única pessoa, que deve
deter a totalidade do capital social devidamente integralizado:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após
a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.
(grifos nossos)
62 Releva destacar que o citado diploma legal dispõe que a pessoa natural que
constituir Eireli só pode figurar em uma única Eireli:
Art. 980-A.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

§ 2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as
regras previstas para as sociedades limitadas.
63 O interessado alega que “não há dúvida, portanto, de que o Centro
Educacional Apogeu e a Impugnante não têm coincidência de atividades”; “enquanto
a Impugnante prestava atividades de ensino fundamental, o Centro Educacional
Apogeu prestava serviço para o ensino infantil, ou seja, para crianças de até 5 anos,
não se confundindo, então, as atividades, e, pois, seus professores, métodos
pedagógicos, bibliotecas e procedimentos administrativos”. Afirma que “a
independência das escolas é incontestável”.
64 As etapas em que o sistema educacional brasileiro é dividido (ensinos
infantil, fundamental e médio) são espécies, por assim dizer, do gênero a que a
atividade econômica de ensino se refere.
65 Nos Contratos Sociais juntados aos autos, vêem-se atividades econômicas
comuns à Eireli Apogeu e à Eireli Educare (o interessado), o que rebate a alegação do
interessado:
a) Eireli Apogeu (e-fls.27):

b) o Interessado: (e-fls.165):

66 A divisão nacional do ensino em etapas, portanto, não afasta a afirmação de
que as ditas empresas exercem a mesma atividade.
67 Não é demais observar que, como se vê no quadro do item 1 da
Representação: a) para os 4 (quatro) estabelecimentos da Eireli APOGEU, e para os 2
(dois) da Eireli ASSIS, o código CNAE é apenas o 8512100 - educação infantil – pré-
escolar; b) para os 2 (dois) da Eireli ENSINO, o código CNAE é apenas o 8513900:
ensino fundamental; c) para as Eirelis SEB e EDUCARE, veem-se os 2 (dois) códigos
CNAEs: 8512100 e 8513900:

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

68 A Fiscalização ressalta que, no citado quadro em nosso item 2, ocupam o
mesmo espaço físico:
a) um estabelecimento da Eireli ENSINO – educação fundamental e um da
Eireli ASSIS – educação infantil pré-escola: Rua Minas Gerais 595 e Rua Minas
Gerais 593, ambas em Divinópolis-Centro; e
b) um estabelecimento da Eireli ENSINO – ensino fundamental e um da Eireli
ASSIS – educação infantil pré-escola: Av. Paraná, 1181 e Rua Cel. João Notini, 1468,
Divinópolis.
69 No quadro anterior, a Fiscalização observou que as Eirelis Ensino e Assis
funcionam no mesmo espaço físico.
70 Vê-se, ainda, no dito quadro (nosso item 1):
a) no mesmo endereço Rua Horizonte Belo, 170, Betim-MG: um
estabelecimento da Eireli APOGEU - educação infantil pré-escola e um
estabelecimento da Eireli EDUCARE (o interessado)- educação infantil pré-escola;
b) no mesmo endereço Rua Antônio Franco do Amaral, 225, Betim-G: um
estabelecimento da Eireli APOGEU - educação infantil pré-escola e um
estabelecimento da Eireli SEB - educação infantil pré-escola;
c) no mesmo endereço Rua Capri, 251, sala 1, Betim, MG: um estabelecimento
da Eireli APOGEU - educação infantil pré-escola - e um estabelecimento da Eireli
EDUCARE (o interessado) - ensino fundamental.
71 Do quadro 1 da Representação, extrai-se que a Eireli Educare (o interessado)
e a Eireli Apogeu exercem atividade econômica de ensino no mesmo endereço: Rua
Capri, 251, sala 1, Arquipélago Verde, Betim-MG. Vê-se, também, coincidência de
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

endereços entre as duas mesmas Eirelis, na Rua Horizonte Belo, 170, Filadélfia,
Betim-MG.
72 Relativamente a endereços, o interessado traz as alegações reproduzidas em
nosso item 19. As informações constantes da Representação Fiscal, porém, não tratam
de um único endereço ou de um único CNPJ, mas de um conjunto de coincidência de
endereços entre 12 (doze) estabelecimentos de 5 (cinco) Eirelis com distintos CNPJs,
que, sem a trava da receita auferida se beneficiaram do Simples Nacional, que é
regime que confere aos optantes isenções significativas, notadamente no âmbito
previdenciário.
73 Em ambos os contratos sociais, da Eireli Apogeu e da Eireli Educare (o
interessado), há filiais na Rua Inspetor Jaime Caldeira, 900, Betim:
a) Eireli Apogeu (e-fls. 27):

b) Eireli Educare - o interessado (e-fls.164):

74 No contrato acima não consta filial do interessado na Rua Horizonte Belo,
170, sede da Eireli Apogeu, tal como afirmou o interessado (nosso item 19). Tal fato e
os que o interessado alega - nunca ter entrado em operação no dito endereço; contas de
água e luz indicarem o endereço do estabelecimento sede etc. -, contudo, não tornam
inócuas ou contraditórias as assertivas constantes da Representação.
75 A não indicação de empregados em GFIP também não afasta o conjunto
explicitado na Representação.
76 Como afirma o interessado, pode até ser comum que pessoas jurídicas que
exercem atividade econômica no ramo educacional ocupem o mesmo espaço físico,
sem que entre elas haja qualquer tipo de ligação ou formação de grupo econômico.
77 Além da utilização do espaço físico comum, porém, a Fiscalização, com base
em informações extraídas das Juntas Comerciais e/ou registradas no CNPJ, aponta que
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

7 (sete) pessoas físicas, relacionadas na Representação (nosso item 3), foram titulares
de mais de uma das 5 (cinco) Eirelis em tela:

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

78 Com relação à titularidade do interessado, extrai-se do quadro do item
anterior que Marcio Câmara Rodrigues, no mesmo dia em que deixa a titularidade da
Eireli Apogeu, se torna o titular da Eireli Educare, sendo, 8 (oito) meses depois,
substituído pela Sra. Raquel Freire Abdalla:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

79 O interessado traz as alegações em nosso item 23, entre elas a de que “o
Fisco nega a qualidade de sócio a Márcio Câmara Rodrigues e Raquel Freire Abdalla,
sob a frágil justificativa de tratarem-se, respectivamente, de ex-funcionário de outro
dos colégios tidos como membros do pretenso grupo econômico e de parente (esposa)
do Sr. Carlos Abdalla”.
80 Evidentemente que, em regra, a fiscalização tributária recai sobre fatos ou
circunstâncias relativos a períodos não alcançados pela decadência, de sorte que a
titularidade do interessado em períodos anteriores a 2014 não foram tratadas na
Representação.
81 A Fiscalização extraiu da Internet, conforme nosso item 4, notícia de
14.03.2016, segundo a qual o Prof. Carlos Abdalla (cujo falecimento a Fiscalização
informa ter ocorrido em março de 2016), indicado para assumir a Secretaria Municipal
de Educação de Betim-MG, era presidente do Grupo Educare, “empresa de natureza
estritamente educacional, dedicada à manutenção de colégios e de formação
continuada”.
82 Também da Internet, a Fiscalização extraiu que o Sr. Carlos Abdalla
participara da fundação da Rede Pitágoras, Colégio Roberto Carneiro e Colégio
Educare, de Betim-MG (nosso item 4).
83 Note-se que é o endereço eletrônico oficial do mencionado Colégio Roberto
Carneiro que informa que o Sr. Carlos Abdalla era o presidente de um Grupo
denominado Educare (nosso item 4).
84 Não se trata de notícias colhidas a esmo na Internet, tampouco de mau
emprego da palavra “Educare”, que ́, consabido, integra a razão social de diversas
instituições de ensino.
85 Do dito endereço oficial, a Fiscalização extraiu que o citado Colégio Roberto
Carneiro possuía 3 (três) unidades, duas das quais estão no rol das Eirelis em nosso
item 1:

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

86 A Fiscalização elaborou o quadro abaixo, contendo o grau de parentesco
entre os titulares das 5 (cinco) Eirelis e o Sr. Carlos Abdalla (nosso item 5):

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

87 Como se vê na última coluna do quadro no item anterior, apenas em 2 (duas)
das pessoas listadas não foi identificado grau de parentesco com o Sr. Carlos Abdalla.
88 Na forma do quadro elaborado pela Fiscalização, o Sr. Marcio Câmara
Rodrigues e a Sra. Raquel Freire Abdalla foram titulares do interessado, de 13.04.2016
a 08.12.2016 e partir de 08.12.2016, respectivamente:

89 Para o Sr. Marcio Câmara Rodrigues, a Fiscalização não apontou grau de
parentesco com Carlos Abdalla. A Sra. Raquel Freire Abdalla é mãe de Patrícia Freire
Abdalla, filha de Carlos Abdalla.
90 De acordo com o quadro em nosso item 87, após a exclusão de Adélia
Almeida Abdalla, em 20.04.2012, o titular da Eireli passa a ser Marcio Câmara
Rodrigues, porém, com inclusão apenas em 13.04.2016.
91 Tal informação é a mesma que consta do CNPJ (e-fls.294):

92 Por fim, a Fiscalização relaciona os seguintes vínculos empregatícios,
extraídos do sistema CNIS:

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

93 Das pessoas listadas no quadro acima, Marcio Câmara Rodrigues foi,
sucessivamente, titular da Eireli Apogeu e do interessado (Eireli Educare):

94 Conforme a Representação, Fabrício da Silva Teles, titular da Eireli
APOGEU, de 25.06.2015 a 16.03.2016, consta, no CNIS, como empregado, no
período de 01.06.2015 a 23.03.2016, da Eireli EDUCARE (o interessado). A
Fiscalização apontou Fabrício da Silva Teles, expressamente, como interposta
pessoa:

95 Segundo a Representação, Marcio Câmara Rodrigues, titular da Eireli
APOGEU, de 16.03.2016 a 13.04.2016, e da Eireli EDUCARE (o interessado), no
período de 13.04.2016 a 08.12.2016, consta, no CNIS, como empregado, no período
de 01.04.2009 a 30.11.2016, da Eireli ASSIS. A Fiscalização também apontou Marcio
Câmara Rodrigues, expressamente, como interposta pessoa:

96 Ambos - Fabrício da Silva Teles e Marcio Câmara Rodrigues -, como se vê,
foram, por algum período, mas ao mesmo tempo, empregados de Eireli optante pelo
Simples Nacional e titulares de Eireli também optante pelo Simples Nacional.
97 A titularidade de Eireli coexistindo justamente com vínculo empregatício em
outra Eireli não é fato isolado, não se refere a questões trabalhistas e é referente à
permanência ou não no Simples Nacional.
98 No conjunto de fatos, tem-se: a) as 5 (cinco) Eirelis exercem atividade
econômica de ensino; b) a titularidade das 5 (cinco) Eirelis é ocupada ora por um, ora
por outra pessoa física do grupo, em escala alternada; c) há registros de espaços físicos
e de endereços comuns ocupados pelas 5 (cinco) Eirelis; d) há relações de parentesco
entre titulares de Eireli e uma mesma pessoa física, que, em endereço eletrônico oficial
instituição do grupo foi expressamente qualificada como sendo o Presidente do Grupo
(do qual se teria afastado, para assumir o cargo de Secretário Municipal de Educação):
Sr. Carlos Abdalla.
99 Na forma do Parecer Normativo RFB no 4, de 10 de outubro de 2018, um
grupo econômico irregular compreende a divisão ficta de diversas pessoas jurídicas
sem autonomia, sob a mesma direção e/ou operacionalização:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

100 Se 5 (cinco) Eirelis têm a mesma direção e exercem o mesmo gênero de
atividade econômica (ensino), configuram grupo econômico irregular, porque não
formalmente constituído. E se, apesar de não terem autonomia, e de estarem debaixo
da mesma direção, as Eirelis que o integram mantêm, com aparente autonomia, um
titular formal, então este é pessoa interposta.
101 O interessado alega que “caso se tratasse de real grupo econômico,
fatalmente existiriam contratos, acordos, um único setor administrativo/financeiro,
comercial e de propaganda, um mesmo quadro de pessoas, o que, contudo, não restou
demonstrado pela Fiscalização”. Alega, ainda, que não foi apresentado qualquer
documento que ateste que Carlos Abdalla seja o administrador central.
102 A interposição de pessoas pode ser veiculada por prova direta. Também é
comum, especialmente em matéria tributária, que seja veiculada por indícios e
elementos, que, uma vez reunidos, estabelecem certeza acerca de um fato. Em sede de
PAF, é perfeitamente aceitável a chamada prova indiciária, ainda mais porque se o
desiderato é esconder, nada mais previsível, então, que os atos, negócios, contratos,
registros etc se revistam de aparente legalidade.
103 O interessado alega que a lei (art.116, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional) até permite desconsidere atos praticados pelo contribuinte, mas
exige, em contrapartida, que a Fiscalização fundamente as suas ações, não concedendo
“uma carta branca ao Fisco para desconsiderar atos a seu bel prazer”.
104 Equivoca-se o interessado. Não houve anulação da constituição do
interessado como pessoa jurídica ou alteração em sua natureza jurídica. Para fins de
exclusão do regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e
conforme atestado na Representação, foi constatada a utilização de interposta pessoa.
105 Por isso, as alegações do interessado não contaminam de inconsistência os
indícios levantados, que conduzem a uma única conclusão.
106 Quando comenta a questão de como se pode provar a simulação, Maria Rita
Ferragut afirma que a reunião de provas diretas é demasiado difícil (e não poderia ser
diferente, uma vez que a simulação foi engendrada exatamente para tornar a prova
direta impossível), caso em que a importância dos indícios se avoluma (Revista
Dialética de Direito Tributário, 2001, p.119/120):
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e
má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.
107 Acerca do valor da prova indireta, Antônio da Silva Cabral ensina
(processo Administrativo Fiscal, São Paulo, Saraiva, 1993, p.311):
8. Valor da prova indireta. Em direito fiscal conta muito a chamada prova indireta.
Conforme consta do Ac. CSRF/01-0.004, de 26-10-1979, “A prova indireta é feita a
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

partir de indícios que se transformam em presunções. Constitui o resultado de um
processo lógico, em cuja base está um fato conhecido (indício), prova que provoca
atividade mental, em persecução do fato conhecido, o qual será causa ou efeito daquele.
O resultado desse raciocínio, quando positivo, constitui a presunção.”
108 Sobre a demonstração da existência de fato, o Professor Cândido Rangel
Dinamarco leciona (Instituições de Direito Processual Civil, Vol.III. Malheiros. 4a
ed.2004, p.81):
Considera-se cumprido o ônus probandi quando a instrução processual houver chegado
à demonstração razoável da existência do fato, sem os extremos da exigência de uma
certeza absoluta que muito dificilmente se atingirá. A certeza, em termos absolutos, não
é requisito para julgar. Basta que, segundo o juízo comum do homo medius, a
probabilidade seja tão grande que os riscos de erro se mostrem suportáveis.
Probabilidade é a convergência de elementos que conduzem razoavelmente a crer numa
afirmação, superando a força de convicção dos elementos divergentes desta (Malatesta).
Exigir certeza absoluta seria desconhecer a falibilidade humana.
109 Os fatos reunidos convergem para a convicção de que se trata de um grupo
econômico de fato, sob uma única direção, formado por Eirelis que se beneficiaram
indevidamente do regime do Simples Nacional.
110 Tais fatos, que sustentam as conclusões veiculadas na Representação e no
ADE – formação de grupo econômico de fato e interposição de pessoas -, não
restaram elididos.
f) Efeitos da Exclusão
111 O interessado questiona os efeitos do ato de exclusão.
112 Nos moldes do art.29 da citada Lei Complementar no 123, de 2006, os
eventos de excesso de receita bruta e de interposição de pessoas dão, ambos, causa à
exclusão do Simples Nacional.
113 O excesso de receita bruta exige a comunicação obrigatória de exclusão,
pelo próprio optante (evidentemente que esta não tendo lugar, a exclusão se dará de
ofício, por ato da autoridade tributária).
114 Tal foi reprisado no item 13 da Representação:

115 As evidências enumeradas pela Fiscalização – exercício da mesma
atividade econômica de ensino, coincidência de endereços, registro (no próprio site da
empresa) de que o grupo de Eirelis se submetia à mesma direção - Sr. Carlos Abdalla -
relação de grau de parentesco entre pessoas físicas que se revezaram na titularidade do
grupo de Eirelis, vínculo empregatício de titulares das Eirelis com outra empresa do
grupo - constituem prova indireta de formação de grupo econômico de fato, o que, no
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

momento em que a soma das receitas auferidas pelas 5 (cinco) Eirelis extrapolou o
limite definido em lei complementar, exigiria a comunicação obrigatória de exclusão.
116 Com efeito, constatada a existência de grupo econômico de fato, é cabível a
apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples
Nacional das empresas que o integram.
117 A base legal que condiciona a opção e a permanência no Simples Nacional
ao valor anual da receita auferida, individual ou em conjunto, foi expressamente
reproduzida no item 12 da Representação Fiscal, embora, desde já se observa, o
interessado não tenha feito referência ao montante, nem individual nem em conjunto,
das receitas auferidas:

118 No mês de abril de 2014, as receitas das 5 (cinco) Eirelis somam R$
4.121.646,99, valor superior a R$ 3.600.000,00 (nossos itens 9 e 10).
O quadro está reproduzido no relatório deixando claro que o limite foi
ultrapassado no mês de abril de 2014.
Continuando:
119 Note-se que cada uma das 5 (cinco) Eirelis do quadro do item anterior
auferiu, isoladamente, no ano-calendário de 2014, receita total inferior a R$
3.600.000,00.
120 No caso, o excesso foi verificado em abril de 2014 – mês em que as receitas
auferidas pelas 5 (cinco) Eirelis (nosso item 1) somam R$ 4.121.646,99, valor superior
a R$ 3.600.000,00.
121 Por isso, a exclusão produziu efeitos a partir de 01.05.2014, tal como
determina a lei, e tal como constou do item 14 da Representação e do ADE (nosso
item 12):
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

122 Ressalte-se, ainda, que o excesso de receita bruta foi verificado nos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, anos, portanto, que o interessado não poderia ser
optante pelo Simples Nacional:

123 Quanto à interposição de pessoas, também é causa de exclusão, porém de
ofício, por ato da autoridade tributante. Foi expressamente indicada no ADE (nosso
item 12).
124 Na hipótese de interposição de pessoas, a exclusão produz efeitos a partir
do próprio mês da ocorrência (Lei Complementar no 123, de 2006):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
125 Além disso, impede a opção pelo regime a partir dos 3 (três) anos-
calendário seguintes (Lei Complementar no 123, de 2006):
Art. 29.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
126 Já visto que apenas o Sr. Fabrício da Silva Telles e o Sr. Marcio Câmara
Rodrigues foram apontados como interpostas pessoas.
127 Também visto que o segundo foi titular do interessado de 13.04.2016 a
08.12.2016:

128 O interessado alega (nosso item 15) que a exclusão deveria produzir efeitos
a partir de março de 2016 (observe-se que o Sr. Marcio Câmara Rodrigues figura
como titular do interessado a partir de 13.04.2016).
129 Não colhe razão ao interessado.
130 Foram 2 (dois) os motivos que levaram à exclusão.
131 Para cada um deles, a lei definiu datas diferentes de produção de efeitos da
exclusão.
132 Diante disso, está correto o procedimento de excluir o interessado do
Simples Nacional a partir do mês em que se verificou a primeira situação excludente
(excesso de receita bruta): 01.05.2014.
133 Desse modo, rejeita-se a alegação de que a exclusão deveria ter produzido
efeitos a partir do mês em que Marcio Câmara Rodrigues, apontado como interposta
pessoa, teria assumido a titularidade do interessado:
134 Cabe observar que a Eireli EDUCARE (o interessado) é optante pelo
Simples Nacional desde as origens do regime: 01.07.2007 (e-fls.281).
135 Porém, conforme consulta de fevereiro de 2020, a partir de 17.10.2018 a
situação de seu CNPJ é de “suspenso, em face de interrupção temporária das
atividades” (e-fls.283):
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

136 Conclui-se que o interessado não logrou elidir os fatos que, explicitados no
ADE e na Representação - interposição de pessoas e excesso de receita bruta -, deram
causa à exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.05.2014.
137 Sendo assim, as alegações de nulidade devem ser rejeitadas e a
Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente, mantendo-se a
exclusão do Simples Nacional.
Quanto às alegações de nulidade, nada há a acrescentar à análise trazida pela DRJ,
posto que a nulidade dos atos administrativos, no âmbito do PAF, está exatamente contida nas
hipótese previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Ressalte-se que a fiscalização realizou um extenso trabalho e a DRJ procedeu a
uma análise profunda dos fatos. Temos várias decisões deste CARF a respeito de formação de
grupo econômico. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONOMICO. CONFIGURAÇAO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”.
Peço a devida vênia para transcrever para do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1001-002.465 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721776/2019-38

Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Assim, entendo como correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados
demonstram que a empresa não existe de modo independente. Os fatos verificados autorizam a
conclusão quanto à existência de grupo econômico e de interpostas pessoas, como demonstrado
pela fiscalização e corroborado na decisão da DRJ.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade, suscitadas e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital